Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-79.2022.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ÓBITO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – COVID-19 – Pretensão inicial voltada à cobrança de R$ 200.000,00 com fundamento na Lei 14.984/2013, em decorrência da morte de agente penitenciário que teria contraído COVID-19 em serviço – admissibilidade – procedimento administrativo interno que concluiu se tratar de acidente de trabalho – artigo 2o, inciso I, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ÓBITO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – COVID-19 – Pretensão inicial voltada à cobrança de R$ 200.000,00 com fundamento na Lei 14.984/2013, em decorrência da morte de agente penitenciário que teria contraído COVID-19 em serviço – admissibilidade – procedimento administrativo interno que concluiu se tratar de acidente de trabalho – artigo 2o, inciso I, da Lei 14.984/2013 – demora da Secretaria de Administração Penitenciária de prosseguir com o procedimento administrativo – Parte apelada que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC) - Indenização concedida – Sentença de improcedência reformada - Recurso da autora provido.